Tribunal: TJSP
Processo: 1500461-46.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Sentença que absolveu os réus da prática de associação para o tráfico. Recursos do Parquet e dos réus RODRIGO, CAIQUE, URIEL, PETERSON e JEFFERSON.
Associação para o tráfico não comprovada de forma cabal. Vigência do princípio do in dubio pro reo – Pleito ministerial não acolhido.
Autoria e materialidade do crime de tráfico de

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Sentença que absolveu os réus da prática de associação para o tráfico. Recursos do Parquet e dos réus RODRIGO, CAIQUE, URIEL, PETERSON e JEFFERSON.
Associação para o tráfico não comprovada de forma cabal. Vigência do princípio do in dubio pro reo – Pleito ministerial não acolhido.
Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas. Impossibilidade de absolvição por falta de provas. Palavra dos policiais – Pedido não admitido.
Desclassificação delitiva para o crime de porte para consumo pessoal – Inviabilidade – Traficância caracterizada – Quantidade e variedade de drogas que não se coadunam com o mero uso – Eventual condição de usuários que, ademais, não afasta a possibilidade de traficância – Pleito não recepcionado.
Penas-base exasperadas em razão da grande quantidade e variedade de drogas. Necessidade de manutenção – Apelo não albergado.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos inviável. Quantum de pena. Art. 44 do CP – Alegação não atendida.
Recursos não providos. Sentença mantida.